Tribunal: TJPA
Processo: 0802625-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10224 - Recondução
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802625-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JARDEL DE SOUZA PANTOJA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE RECONDUÇÃO AO CARGO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 57, I DA LEI ESTADUAL 5.810/94. REQUERIMENTO QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja reconduzido ao cargo público.

2. O Recorrente ao realizar o pedido de forma administrativa deixou de instruí-lo com documentos referentes ao último cargo ocupado, não se podendo atestar de plano, que há irregularidade na conduta administrativa de forma a ensejar a atuação do Poder Judiciário.

3. A documentação referente ao último cargo ocupado pelo Agravante encontra-se pendente de ser apresentada administrativamente, esfera na qual, sequer houve pronunciamento definitivo sobre o requerimento formulado.

4. A administração pública é vinculada ao princípio da legalidade, devendo conceder o pedido de recondução quando preenchidos os requisitos legais para a prática do ato e, inexistindo comprovação de plano dos requisitos estabelecidos na Lei, não há que se falar em ilegalidade a ser combatida em sede liminar da demanda judicial.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0802625-75.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por JARDEL DE SOUZA PANTOJA contra ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Recondução ao Cargo Público (processo nº 0802110-85.2020.8.14.0061 – PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ademais, a tutela de urgência pretendida encontra óbice no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 e também no art. 2º B da Lei 9494/97, porquanto implicaria no esgotamento do mérito e na inclusão da parte autora em folha de pagamento do primitivo órgão.

Nesse cenário, entendo inviável a concessão da tutela liminar pretendida por expressa vedação legal.

Da mesma forma, não se verifica presente no caso concreto o risco de comprometimento do resultado útil do processo, acaso a medida seja concedida ao final, não havendo qualquer risco de ineficácia com o decurso do prazo necessário para o proferimento da sentença (...)

Em suas razões,
o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja reconduzido ao cargo público, pois ao contrário do que consta na decisão agravada, a medida não acarreta em aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, por parte da Administração Pública.

Afirma que preenche os requisitos para o deferimento do pedido de recondução ao cargo público de vigia ocupado anteriormente, uma vez que o vínculo estável que possuía com o Agravado não foi rompido automaticamente com o pedido de vacância, sendo cabível o pedido de recondução ao cargo, quando exonerado ainda no período de estágio probatório do novo cargo que passou a ocupar.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja reconduzido ao cargo público.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

O pedido de recondução formulado pelo Recorrente é previsto no art. art. 57, I da Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe:

Art. 57. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e

decorrerá de:

I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;

No caso dos autos, em uma primeira análise, constata-se que o Recorrente ao realizar o pedido de forma administrativa deixou de instruí-lo com documentos referentes ao último cargo ocupado, não se podendo atestar de plano, que há irregularidade na conduta administrativa de forma a ensejar a atuação do Poder Judiciário.

Ademais, como ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a documentação referente ao último cargo ocupado pelo Agravante encontra-se pendente de ser apresentada administrativamente, esfera na qual sequer houve pronunciamento definitivo sobre o requerimento formulado.

A este respeito, destaca-se que a administração pública é vinculada ao princípio da legalidade, devendo conceder o pedido de recondução quando preenchidos os requisitos legais para a prática do ato e, inexistindo comprovação de plano dos requisitos estabelecidos na Lei, não há que se falar em ilegalidade a ser combatida em sede liminar da demanda judicial. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. FASE.
RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIOR APÓS REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO DE CARGO JUNTO A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
1. O regime de contratação do agravante junto à FEBEM, no ano de 1998, ocorreu através do regime celetista, ou seja, sob a regência das normas trabalhistas da CLT, tal como previsto o art. 27 do Decreto Estadual nº 20.149/70 Estatuto dos Servidores da FEBEM, vigente à época da contratação , não havendo dúvida, pois, que a legislação pertinente não seria aquela de caráter jurídico-administrativo do Estatuto dos Servidores do Estado, que prevê, em seu art. 54, hipótese de recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado quando da obtenção de resultado insatisfatório em estágio probatório relativo a outro cargo. 2
. Não obstante presuma-se o periculum in mora no caso concreto, há que se relembrar que a Administração Pública, em todas as suas esferas, está adstrita aos princípios insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente a legalidade e a isonomia. 3. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.
(TJ-RS - AI: 71007481773 RS, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Data de Julgamento: 27/04/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL ESCREVENTE DA JUSTIÇA MILITAR.
REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE RECONDUÇÃO AO CARGO DE SOLDADO QPM-1. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. 1. Caso concreto em que não se verifica, em juízo de cognição sumária, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a possibilitar a recondução do demandante ao cargo de Soldado QPM-1, diante da reprovação em estágio probatório relativo ao cargo de Oficial Escrevente da Justiça Militar. 2. Tutela de urgência indeferida na origem
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70076544055 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 25/04/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou nos presentes autos
(
Num. 5550001 - Pág. 6):

(...) o autor não anexou aos autos documentos que comprovem, de plano, suas alegações, pois em que pese o cabimento do pedido de recondução com fundamento no art. 57, I da Lei Estadual nº 5.810/94 constata-se que, administrativamente, o Agravante não apresentou documentos suficientes para instruir o pedido, o qual, a propósito, se encontra pendente de ser decidido pelo Agravado após a apresentação pelo Recorrente de documentos referentes ao último cargo ocupado (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2021